Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação do réu é alicerçada nos relatos dos policiais que o flagraram entregando o entorpecente à usuária, os quais foram corroborados pela confissão extrajudicial do réu, pelas denúncias anônimas, e, a posse de porções de drogas e quantia em espécie. 1.1. Nos crimes de tráfico de entorpecentes, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e confirmados pelo restante do acervo probatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.